Tribunal: TJSP
Processo: 1500339-82.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Tráfico e Associação para tráfico - Art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 –Absolvição dos crimes por ausência de provas ou de dolo – Impossibilidade para o crime de tráfico, devendo os réus serem absolvidos do delito de associação ao tráfico – Autoria e materialidade do crime do artigo 33, da citada lei, devidamente demonstradas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto

Ementa:
Tráfico e Associação para tráfico - Art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 –Absolvição dos crimes por ausência de provas ou de dolo – Impossibilidade para o crime de tráfico, devendo os réus serem absolvidos do delito de associação ao tráfico – Autoria e materialidade do crime do artigo 33, da citada lei, devidamente demonstradas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – As narrativas dos agentes da lei foram seguras e coerentes em demonstrar a ocorrência da venda espúria descrita na exordial, explicando o encontro de narcóticos, tanto no ponto de vendas de drogas, quanto na casa do réu RAFAEL, bem como o flagrante dos acusados entregando os ilícitos para a comercialização - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório – Destaca-se que pequenas discrepâncias entre os relatos dos agentes da lei, são perfeitamente normais devido ao decurso do tempo e ao número de ocorrências semelhantes que estes profissionais atendem, principalmente no local dos fatos, uma vez que aquela região é conhecida como ponto de venda de drogas - Ademais, tais depoimentos foram corroborados pelo encontro de entorpecentes e de embalagens para individualização daqueles, bem como de dinheiro em moedas na casa de RAFAEL - Mas não é só. As versões exculpatórias dos acusados permaneceram isoladas e apresentaram divergências entre si e com a testemunha de defesa, não logrando produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação do crime de tráfico. Destaca-se que diante das contradições e divergências , as narrativas dos apelantes não são confiáveis e, claramente, falseiam a verdade para se inocentarem ou reduzirem suas culpabilidades nas condutas criminosas – Portanto, diante da apreensão de droga e dos depoimentos dos policiais, é evidente que os apelantes traficavam entorpecentes - Condenação mantida – Contudo, o mesmo não pode ser dito com relação ao delito de associação, posto que o conjunto probatório formulado nos presentes autos não logrou êxito em conferir a certeza absoluta necessária no direito penal para a formulação do juízo de condenação por tal delito – Ora, para a configuração do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, o legislador exigiu associação com estabilidade e permanência, não apenas mera eventualidade. Eis que, no caso em tela, o crime de associação não restou demonstrado à saciedade, uma vez que as provas angariadas não foram suficientes para a comprovação da existência de uma ligação estável e duradoura entre RAFAEL e WELLINGTON, pois aos autos não foi juntada qualquer prova de que eles agiam de forma organizada e estável, pelo contrário, pelo que nos parece os acusados agiam em concurso de agentes – Neste caso, portanto, milita favoravelmente aos acusados o princípio do in dúbio pro reo, uma vez que insuficientes as provas para trazer a certeza quanto ao delito de associação, de modo que a absolvição é medida que se impõe - Penas-bases diminuídas ao mínimo para que não acarrete bis in idem com a derradeira etapa da dosimetria - Incogitável aplicar o redutor do tráfico, uma vez que a causa especial de redução de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, o que não é o caso dos autos, pois a variedade e natureza de narcóticos, bem como o concurso de agentes para a prática do delito, tornam evidente a dedicação dos acusados às atividades criminosas – Regime fechado mantido, vez que é o mais adequado ao presente caso, pois a imposição de modalidade diversa, não atenderia ao princípio da suficiência –Incogitável substituir a sanção corporal por restritivas de direitos, diante da quantidade da pena imposta, que é superior ao limite previsto no artigo 44 do CP – Apelo do Ministério Público para decretar a prisão preventiva – Impossibilidade – Os requisitos do artigo 312 do CPP não estão presentes, bem como a situação de pandemia, excepcionalmente, deve ser considerada para fins de prisão. Ademais, os réus foram soltos por decisão em habeas corpus do STJ, sendo que, desde aquela época, não se tem notícias de que tenham praticado qualquer outra infração penal – Para efeito de prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça - Recurso ministerial improvido e apelos defensivos parcialmente providos para reduzir as penas de RAFAEL VINICIUS GALDINO AVELINO e WELLINGTON GONÇALVES THEODORO para 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, absolvendo-os da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.